Tribunal: STF
Processo: ADI 143
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CEARÁ, art. 230, § 1º.
NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO.
I. - As nomeações para os cargos da Administração,
ressalvadas as hipóteses inscritas na Constituição, são da
competência do Chefe do Poder Executivo (C.F., art. 84, XXV),
facultadas as delegações indicadas no parág. Único do mesmo artigo
84, C.F.
II. - Cautelar deferida para suspensão da eficácia, no §
1º do art. 230 da Constituição do Ceará, que cuida da nomeação dos
membros do Conselho de Educação, das expressões: "indicados na
seguinte proporção: um terço pelo Secretário de Educação do Ceará e
dois terços pelo Legislativo".